Tribunal: STF
Processo: AO 2753
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Direito Constitucional e Administrativo. Ação Originária. Atos do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria-Geral de Justiça do TJGO. Serventia extrajudicial. Nomeação de parente de tabelião afastado. Nepotismo. 
 1.	Ação originária ajuizada por substituto interino de serventia extrajudicial, afastado em razão de parentesco com o ex-tabelião. Alegação de inconstitucionalidade do Provimento nº 77/2018 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
2.	Os atos impugnados não divergem do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a proibição ao nepotismo decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição, independentemente da edição de lei formal a respeito (RE 579.951-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski - Tema 066).
3.	O art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/1994 foi adequadamente interpretado à luz do princípio da moralidade, vedando-se o nepotismo na designação de substituto interino. Precedentes.
4. Inocorrência de desrespeito ao contraditório e ao devido processo legal. O autor tinha ciência do caráter precário de sua designação, que poderia ser desfeita a qualquer momento. Ademais, a vacância da serventia em que atuava já havia sido estabelecida em procedimento prévio.
5.  Pedido julgado improcedente.


1.	Trata-se de ação originária ajuizada por Júlio César Porto Tavares, escrevente designado como responsável interino pela serventia extrajudicial de Registro de Títulos e Documentos, Civil das Pessoas Jurídicas, Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, da Comarca de Orizona (GO). O autor insurge-se contra a designação de Vinícius de Castro Vieira como novo responsável interino pela serventia. 

2.	Relata o requerente que o ato impugnado foi determinado pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca de Orizona, nos autos do processo administrativo digital nº 202002000215510, após a identificação da irregularidade em sua designação, no âmbito de inspeção do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO). A irregularidade identificada consiste no parentesco entre o autor e a antiga titular da serventia, incorrendo na vedação ao nepotismo. O ato impugnado teve por fundamento, além das determinações derivadas da inspeção, o Provimento nº 77/2018 do CNJ, o que ocasionou a inclusão da União no polo passivo dessa demanda, juntamente com o TJGO e o novo responsável pela serventia.

3.	A ação foi ajuizada perante a Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás, distribuída à 6ª Vara Federal, onde teve andamento até a prolação de sentença, pela improcedência dos pedidos. Foi aplicado, quanto à competência, o entendimento superado desta Corte, que estabelecia competir ao primeiro grau de jurisdição apreciar as ações ordinárias ajuizadas contra o CNJ.

4.	Na petição inicial, o autor alega violação ao contraditório e ao devido processo legal, porque não foi notificado acerca do processo de designação do novo interino, que resultou na privação de seu direito. Sustenta que o Provimento nº 77/2018 do CNJ inovou no ordenamento jurídico, ao criar norma restritiva de direito, sem fundamento legal. Defende que a situação das serventias vagas já está regulamentada pelo art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/1994, que prevê a designação do substituto mais antigo. Relata que o escrevente designado interinamente no ato impugnado vem de unidade diversa da serventia vaga. Aduz que não se aplica a vedação ao nepotismo no âmbito dos cartórios, pois a atividade notarial não está sujeita ao regime de direito público. Informa, por fim, que há projeto de Decreto Legislativo, em trâmite na Câmara dos Deputados, para sustar o Provimento nº 77/2018 do CNJ (doc. 02, fls. 6-31).

5.	Requer tutela provisória para suspender os efeitos da decisão administrativa proferida no processo administrativo nº  200202000211674, de 27/02/2020, mantendo o requerente como responsável interino da serventia. No mérito, postula o reconhecimento da inconstitucionalidade do Provimento nº 77/2018 do CNJ, com a declaração de ineficácia da decisão administrativa ora impugnada, garantindo-se seu direito de permanecer como interino da serventia extrajudicial.

6.	O Estado de Goiás apresentou contestação (doc. 06, fls. 9-16). Impugnou o valor da causa. Alegou ser pacífico que a vedação de nepotismo se aplica aos interinos substitutos de serventias. Defende que, no exercício da autotutela administrativa, é legítimo à administração rever seus atos de designação de interinos, quando identifica alguma irregularidade, mesmo sem prévio procedimento administrativo. Sustenta que a Corregedoria-Geral de Justiça teria discricionariedade para nomear novo interino para a serventia ocupada pelo autor.

7.	A União também apresentou contestação (doc. 06, fls. 18-25). Arguiu que o ingresso na atividade notarial depende de concurso público, seja pelo provimento, seja pela remoção. Esclarece que o CNJ editou a Resolução nº 80/2009, fixando os parâmetros para verificar a regularidade do provimento ou da vacância das delegações de serviço extrajudicial. Aduz que o Provimento nº 77/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça está em conformidade com o princípio da moralidade. Sustenta que o pedido de liminar seria exauriente, de modo que não poderia ser atendido.

8.	A medida liminar foi indeferida (doc. 07, fls. 64-71). O réu Vinícius de Castro Vieira foi citado (doc. 07, fl. 81), mas não apresentou contestação, sendo considerado revel (doc. 08, fl. 4). As demais partes dispensaram a produção de outras provas (doc. 08, fls. 7-10). Foi proferida sentença de improcedência dos pedidos, seguindo a jurisprudência do STF (doc. 08, fls. 21-29).

9.	O autor opôs embargos de declaração contra a sentença (doc. 08, fls. 35-37). Alegou omissão quanto à competência do STF para a causa, conforme suscitado em petição prévia à sentença. A União também opôs embargos, alegando omissão quanto à fixação equitativa dos honorários (doc. 08, fls. 221-222). O juízo sentenciante reconheceu sua incompetência e determinou a remessa dos autos a esta Corte (doc. 08, fls. 234-236).

10.	É o relatório. Decido.

11.	Convalido os atos processuais já produzidos no feito. Dispenso o parecer do Ministério Público, uma vez que a matéria já é conhecida desta Corte (RI/STF, art. 52, p. único). Quanto ao mérito, confirmo a sentença de improcedência, nos termos das razões seguintes.

12.	No presente caso, o autor formula pedido contra a designação de escrevente interino para substituí-lo no exercício das funções notariais do Registro de Títulos e Documentos, Civil das Pessoas Jurídicas, Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, da Comarca de Orizona (GO). Em sua petição inicial, o requerente impugna, em síntese, a aplicabilidade da vedação ao nepotismo na designação de substitutos de serventias.

13.	Entendo que não procedem as razões apresentadas pelo autor. O Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência no sentido de que a proibição ao nepotismo decorre diretamente dos princípios listados no art. 37, caput, da Constituição, independentemente da edição de lei formal a respeito (RE 579.951-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski - Tema 066), de modo que as normas contidas no Provimento nº 77/2018 do CNJ, proibindo práticas de nepotismo na Administração Pública e no serviço público delegado, no caso do serviço cartorário, se mostram em harmonia com o texto constitucional. 

14.	O art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/1994, que estabelece a designação do substituto mais antigo em caso de extinção da delegação da serventia extrajudicial, foi adequadamente interpretado pelo CNJ à luz do art. 37, caput, da Constituição. De fato, é razoável entender que o princípio da moralidade impede que parente até o terceiro grau de tabelião afastado seja alçado à função de interino, por configurar nepotismo, mesmo tendo atuado como substituto por mais tempo que os outros serventuários. Esta Corte já se pronunciou, em algumas oportunidades, no sentido de que o “titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público (...)” (MS 30.180-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Esse entendimento foi reiterado na análise do RE 808.202, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 779 da repercussão geral. Como preposto do Poder Público, o interino se submete aos princípios regentes da atuação da Administração Pública, como o da moralidade. A linha familiar não pode ser o fio condutor das nomeações para funções públicas. 

15.	Sobre questão semelhante a dos autos, vejam-se os seguintes precedentes:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INTERINIDADE. VEDAÇÃO AO NEPOTISMO. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES INTERINOS. ATUAÇÃO COMO PREPOSTOS DO PODER PÚBLICO. TEMA 779 DA REPERCUSSÃO GERAL. FLEXIBILIZAÇÃO DO PROVIMENTO 77 DO CNJ. INVIABLIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Estado do Tocantins não possui legitimidade para figurar no polo passivo desta ação, pois a autora pretende, na realidade, a invalidação de ato administrativo que teve por fundamento o Provimento 77/2018 do CNJ, que veda, no serviço notarial e de registro, a prática de nepotismo. Nesse contexto, coube ao mencionado Tribunal de Justiça o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual e impõe o reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Tocantins para figurar no polo passivo da ação.
2. O Conselho Nacional de Justiça agiu no estrito âmbito de suas atribuições constitucionais, com destaque para a fiscalização do serviço notarial e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da CF/88), ao proibir a prática do nepotismo no desempenho destes serviços em período de interinidade, dando concretude aos princípios constitucionais que informam a Administração Pública. 
3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/11/2020, Tema 779 da repercussão geral, assentou expressamente que "os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais". 
4. No caso, não há que se falar em direito adquirido à interinidade, uma vez que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF). 
5. A atividade desempenhada em caráter de interinidade, a despeito de iniciada por ato de designação, se desenvolve no tempo de forma precária e provisória, o que a sujeita a modificações decorrentes de fatos supervenientes, como o verificado na hipótese em apreço. 
6. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (AO 2702 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 14.11.2022)

“Ementa Suspensão de segurança. Acórdão emanado do STJ que anulou a Portaria nº 586/2000 do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Extinção de serventia extrajudicial. Hipótese autorizada pela Lei dos Cartórios (art. 44, caput). Ocupação irregular de serventia sem prévia aprovação em concurso público (CF, art. 236, § 3º). Hipótese de vacância. Nomeação de cônjuge do ex-titular da serventia para exercer a delegação interinamente. Nepotismo póstumo. Violação do princípio da moralidade administrativa e do conteúdo da Súmula Vinculante 13/STF. Suspensão concedida. Agravo Interno prejudicado. 
1. O ingresso nas atividades notariais e registrais pressupõe a prévia aprovação em concurso público (CF, art. 236, § 3º). Precedentes. 
2. Consabido que os notários e registradores não são servidores públicos em sentido estrito, mas particulares em colaboração com o Poder Público (ADI 2.602, Red. do acórdão Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 24.11.2005, DJ 31.3.2006; RE 842.846, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 27.02.2019, DJe 13.8.2019). As atividades notariais e registrais, contudo, não perdem sua natureza tipicamente estatal pelo fato de serem executadas por particulares. Cuida-se de serviços públicos, realizados por meio de delegação do Poder Público, sujeitos, por isso mesmo, ao poder fiscalizatório e disciplinar do Poder Judiciário (CF, art. 236, § 1º) e do Conselho Nacional de Justiça (CF, art. 103-B, § 4º, III) e subordinados à observância dos princípios gerais da Administração Pública (CF, art. 37, caput). 
3. Conforme o teor da Súmula Vinculante 13/STF e na linha do que dispõe o Provimento CNJ nº 77/2018, incompatível com a moralidade administrativa a designação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, do antigo delegatário ou de magistrados do tribunal local, para ocuparem a função de substituto interino. 
4. Aplicável o entendimento consolidado na Súmula Vinculante 13/STF mesmo em relação a atos praticados anteriormente a sua publicação, pois a proibição do nepotismo na Administração Pública, em quaisquer de suas modalidades, resulta de vedação decorrente diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. Precedentes. 
5. Grave risco de violação do princípio do concurso público (CF, art. 236, § 3º), do postulado da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput) e da ordem pública (Lei nº 12.016/2009, art. 15, caput) apto a autorizar a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. 
6. Suspensão de segurança concedida. Agravo interno prejudicado”. (SS 5594 MC-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.11.2022)
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DE NEPOTISMO NA INDICAÇÃO DE INTERINOS PARA SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ALEGADA IRRETROATIVIDADE DO PROVIMENTO CNJ 77/2018. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 66/RG). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.021, § 1°, DO CPC/2015 E 317, § 1°, DO RISTF. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015 e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 283 e 284/STF. 
II - No caso, os agravantes limitaram-se a reiterar argumentos expendidos na inicial do mandamus, insistindo na anulação do acórdão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio do qual foi determinado o afastamento de interinos de serventias extrajudiciais com vínculo de parentesco com o antigo delegatário titular. 
III – A vedação ao nepotismo decorre diretamente do art. 37, caput, da Constituição Federal – CF, conforme assentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do RE 579.951-RG/RN, de minha relatoria (Tema 66/RG). 
IV – O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 37448 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 15.09.2021)

16.	Não procedem, igualmente, as alegações do autor quanto à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa na designação do novo interino, por não ter sido notificado acerca do processo. O autor tinha ciência do caráter precário de sua designação, que poderia ser desfeita a qualquer momento. Ademais, a vacância da serventia em que atuava já havia sido estabelecida no processo administrativo nº 20200200021167420, no qual o Corregedor-Geral de Justiça determinava o afastamento dos responsáveis pelas serventias nele relacionadas. Assim, era sabida e esperada a nomeação regular de novo escrevente interino para a função.

17.	Por fim, acerca do valor da causa, considero que foi razoável a quantia estipulada na petição inicial, como um valor simbólico, uma vez que o pedido deduzido não tem conteúdo econômico. Dessa forma, rejeito a impugnação ao valor da causa deduzida pelo Estado de Goiás. 

18.	Em face do exposto, julgo improcedente os pedidos. Custas pelo autor. Fixo os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em favor da União e do Estado de Goiás, a serem igualmente divididos. 

Publique-se.
Brasília, 19 de abril de 2023.

Ministro Luís Roberto Barroso
Relator